Tribunal: STF
Processo: RHC 59408
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
NA DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, POR CONEXAO OU CONTINENCIA E EM
CONCURSO DE JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA, PREVALECERA A
COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DO LUGAR EM QUE HOUVER OCORRIDO O FACTO
DELITUOSO DE MAIS GRAVE COMINAÇÃO PENAL (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ARTIGO 78, II, A).
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.